Tribunal: TJDFT
Processo: 0737733-81.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0737733-81.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: WALDIR BELISARIO DOS SANTOS JUNIOR, SILVANA CAREN RODRIGUES EMBARGADO: MEICIVAN LEMES LIMA MASTRELLA, BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de petição atravessada pelo embargado Banco Bradesco S.A., id 67634037, por meio da qual pleiteia autorização para realizar o depósito judicial da quantia “que sobejou do leilão”, até que se opere o trânsito em julgado. É a síntese do necessário. Decido. FUNDAMENTAÇÃO Dispõe o art. 516, inciso II, do CPC que o cumprimento da sentença efetuar-se-á perante o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição. Diante desse contexto, entendo que a pretensão do peticionante deve ser direcionada ao Juízo da Vigésima Segunda Vara Cível de Brasília, o qual, no momento oportuno, tendo em vista a confirmação do decisum por este TJDFT, será o responsável pela deflagração da fase de cumprimento de sentença. DISPOSITIVO Com essas considerações, indefiro o pedido veiculado. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator